Tribunal: TJES
Processo: 5018856-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018856-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORANEO
RECORRIDO: IVANILDO SIVONE BRAGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
5018856-18.2025.8.08.0012 e 5018837-12.2025.8.08.0012.

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORANEO

RECORRIDO (PESSOA FÍSICA):
IVANILDO SIVONE BRAGA

RECORRIDA (PESSOA JURÍDICA):
TORRE FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSOS CONEXOS. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. "GOLPE DA MÃO FANTASMA". RESPONSABILIDADE OBJETIVA MITIGADA. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA (ART. 945, CC). CONSUMIDOR QUE FACILITA ACESSO REMOTO AO DISPOSITIVO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO NÃO BLOQUEAR OPERAÇÕES ATÍPICAS EM CURTO INTERVALO. NULIDADE INTEGRAL DOS EMPRÉSTIMOS E CHEQUE ESPECIAL MANTIDA. DANOS MATERIAIS (SALDO PRÓPRIO EM CONTA) REDUZIDOS À METADE. DANOS MORAIS EXCLUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. RELATÓRIO

Trata-se de julgamento conjunto de ações conexas envolvendo fraude nas contas de pessoa física e jurídica. A sentença de piso julgou procedentes os pedidos para anular empréstimos, restituir saldos e fixar danos morais em favor da pessoa física, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, e em razão da conexão, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em ambos os processos, nos seguintes termos:

NO PROCESSO N.º 5018698-34.2025.8.08.0012 (IVANILDO SIVONE BRAGA - PESSOA FÍSICA):

a) CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA contida ao ID 76536493.

b) DECLARO A NULIDADE dos contratos de empréstimo nº 13554013, 27465162, 31801894, 37128632, 52687611 e 26845264, e a INEXISTÊNCIA dos débitos remanescentes e do uso do cheque especial decorrentes das fraudes;

c) CONDENO a Ré a pagar ao Autor, a título de Danos Materiais, o valor de R$ 729,43 (setecentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) [ID 76477027, fls. 06], com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.

d) CONDENO a Ré a pagar ao Autor, a título de Danos Morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.

NO PROCESSO N.º 5018837-12.2025.8.08.0012 (TORRE FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - PESSOA JURÍDICA):

a) CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA contida ao ID 76520287.

b) DECLARO A NULIDADE dos contratos de empréstimo de nº 30517891, 41776413, 53159148, 29165210 e 47072117, e a INEXISTÊNCIA dos débitos remanescentes e do uso do cheque especial decorrentes das fraudes;

c) CONDENO a Ré a pagar ao Autor, a título de Danos Materiais, o valor de R$ R$ 24.436,70 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta centavos.) [ID 76466514 do proc. 5018837-12.2025.8.08.0012, fls. 06], com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.

d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por Danos Morais à Pessoa Jurídica.

Sem custas e honorários advocatícios nesta instância (art. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignado, COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL LITORÂNEA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A relação estabelecida entre as partes é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC). Logo, a responsabilidade da instituição financeira é, em regra, objetiva, respondendo pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes, nos termos da Súmula 479 do STJ. Contudo, tal responsabilidade pode ser mitigada ou afastada mediante a comprovação de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC c/c art. 945 do CC).

Preliminarmente, mantenho o reconhecimento da conexão entre os processos da Pessoa Física (Ivanildo Sivone Braga) e da Pessoa Jurídica (Torre Forte Serviços e Construções LTDA). Embora as personalidades jurídicas sejam distintas, a causa de pedir remota e próxima é rigorosamente a mesma: a fraude bancária perpetrada nos dias 25 e 26 de junho de 2025 mediante o mesmo
modus operandi
(acesso remoto ao aparelho do autor). O julgamento conjunto é medida imperativa para garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC).

No caso em tela, a dinâmica dos fatos revela a ocorrência do que se convencionou chamar de "Golpe da Mão Fantasma", modalidade de engenharia social. Diferente de uma invasão
hacker
aos servidores do banco, o evento danoso apenas se concretizou mediante a participação ativa, ainda que viciada e não intencional, do próprio consumidor.

O autor confessa que, ao receber uma ligação de origem duvidosa, atendeu aos comandos dos golpistas, acessando os aplicativos bancários de suas contas. Tal conduta, que culminou na liberação do acesso remoto ao seu aparelho celular, viola as normas de segurança básica alertadas exaustivamente pelas instituições financeiras. Ao franquear o acesso ao dispositivo em um contexto de "suposta manutenção" informada por telefone, o autor assumiu risco desarrazoado, viabilizando a transposição das barreiras de segurança de primeiro nível (reconhecimento do aparelho/IP) da instituição.

Por outro lado,
não se pode eximir a Cooperativa recorrente de responsabilidade
. O sistema de monitoramento de fraudes do banco falhou de forma patente. A instituição financeira permitiu, em um curtíssimo espaço de tempo, a contratação de 11 (onze) empréstimos distintos (06 na conta da PF e 05 na conta da PJ), seguidos do esvaziamento imediato das contas via transferências PIX para terceiros desconhecidos, utilizando inclusive o limite do cheque especial.

É inaceitável que o algoritmo de segurança do banco não tenha classificado como "atípica" e bloqueado preventivamente uma sucessão de contratações de crédito. A responsabilidade objetiva impõe o dever de possuir travas de segurança contra movimentações que fogem flagrantemente ao perfil de consumo do cliente.

Configura-se, portanto, a cristalina hipótese prevista no
artigo 945 do Código Civil
:
"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano"
. A conduta do autor foi determinante para a entrega das chaves de acesso e a omissão do banco foi determinante para não estancar a sangria financeira atípica.

Para que se faça a escorreita aplicação da culpa concorrente, evitando enriquecimento sem causa ou
bis in idem
, é necessário separar a natureza dos valores envolvidos na fraude:

Inexigibilidade dos Empréstimos e Cheque Especial:
Os valores dos empréstimos e do limite de cheque especial pertenciam à instituição financeira. O banco assumiu o risco ao liberar esse crédito de forma falha e atípica aos fraudadores. O consumidor não usufruiu desse montante. Logo, não se pode aplicar a redução de 50% sobre os débitos gerados pela fraude, sob pena de obrigar a vítima a pagar por metade de um empréstimo que nunca solicitou.
Mantém-se a declaração de nulidade integral
dos referidos contratos e do uso do cheque especial em ambas as contas.

Danos Materiais / Saldos Próprios em Conta (Divisão 50/50):
O prejuízo material efetivo suportado pelos autores consiste no saldo positivo próprio que possuíam em conta e foi subtraído. Sobre este montante, aplica-se a culpa concorrente, devendo o banco restituir
apenas metade (50%)
dos valores:

Pessoa Física:
O saldo subtraído foi de R$729,43. A condenação deve ser reduzida para
R$ 364,71
.

Pessoa Jurídica:
O saldo subtraído foi de R$ 24.436,70. A condenação deve ser reduzida para
R$ 12.218,35
.

Danos Morais:
No que tange à pessoa física, a condenação arbitrada na origem (R$ 4.000,00) deve ser
excluída
. A participação ativa do autor no evento danoso, fornecendo os meios de acesso ao fraudador, retira o caráter de ofensa à dignidade passível de indenização extrapatrimonial, limitando a reparação à esfera patrimonial dividida. Mantida a improcedência dos danos morais à Pessoa Jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, nos seguintes termos:

I. NO PROCESSO Nº 5018698-34.2025.8.08.0012 (PESSOA FÍSICA):

A)
Manter a confirmação da tutela de urgência e a declaração de NULIDADE INTEGRAL dos contratos de empréstimo (nº 13554013, 27465162, 31801894, 37128632, 52687611 e 26845264) e do uso do cheque especial.

B) REDUZIR
a condenação a título de Danos Materiais para o valor de
R$ 364,71
(trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), equivalente a 50% do saldo desviado. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

C) EXCLUIR
a condenação ao pagamento de indenização por Danos Morais, julgando o pedido improcedente.

II. NO PROCESSO Nº 5018837-12.2025.8.08.0012 (PESSOA JURÍDICA):

A)
Manter a confirmação da tutela de urgência e a declaração de NULIDADE INTEGRAL dos contratos de empréstimo (nº 30517891, 41776413, 53159148, 29165210 e 47072117) e do uso do cheque especial.

B) REDUZIR
a condenação a título de Danos Materiais para o valor de
R$ 12.218,35
(doze mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), equivalente a 50% do saldo desviado. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

C)
Manter a improcedência do pedido de Danos Morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Em que pese o brilhante entendimento do magistrado relator, entendo, no presente caso, por divergir do voto preferido, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva (Súmula 479 do STJ). No caso, restou demonstrada a falha gravíssima nos mecanismos de segurança da cooperativa ré, que permitiu a contratação sucessiva de 11 (onze) empréstimos fraudulentos em um curtíssimo espaço de tempo — sendo 6 (seis) em nome da pessoa física e 5 (cinco) em nome da empresa —, seguidos do desvio imediato de altos valores, o que destoa completamente do perfil dos clientes.

Não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima decorrente de engenharia social ("golpe da falsa central") , uma vez que o sistema do banco deveria detectar e bloquear preventivamente movimentações tão atípicas antes de sua consolidação.

Assim, o dano material deve ser integralmente ressarcido , e o dano moral em favor do autor (pessoa física) resta configurado
in re ipsa
, pois a conduta da ré comprometeu sua subsistência e dignidade ao manter cobranças que superavam sua renda mensal , revelando-se o valor de R$ 4.000,00 proporcional e razoável.

Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios fundamentos.

Com condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

É como voto.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente